Tribunal: TJBA
Processo: 0501223-06.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0501223-06.2019.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Samira Jorge Recorrido: Willian Viana da Silva Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL). PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que declarou extinta a punibilidade de Willian Viana da Silva, em razão da aplicação da prescrição virtual, havendo menção no decisio vergastado à prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 154, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, quando, em verdade, a denúncia narra o delito disposto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis: “ que na madrugada do dia 02 de janeiro de 2018, no escritório de contabilidade sito na Rua Cristóvão Barreto, nº 142, Bairro Pilão, nesta Cidade, mediante rompimento de obstáculo, agindo conjuntamente com um comparsa apenas identificado como “Teté”, o denunciado subtraiu, para si, 01 (um) monitor preto, marca AOC, 01 (um) estabilizador preto, marca SMS, 01 (um) teclado preto, marca CLONE, 01 (um) mouse com cabo, 01 (um) CPU prata, marca DEXTOP, e 01 (um) TV de LCD, 42'', pertencentes à vítima EDNA SANTOS NASCIMENTO, conforme atestam os autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 09 e 11 do IP, respectivamente. Com efeito, as investigações nos revelam que, naquela madrugada, o denunciado e Teté” arrombaram a porta de vidro do escritório e de lá subtraíram os objetos acima transcritos. Feito isso, o denunciado colocou o monitor, o estabilizador, o teclado, o mouse e a CPU dentro de um saco preto, e empreendeu fuga, sendo seguido pelo vigilante noturno e capturado na Rua Honorato Bonfim. Naquela ocasião, o comparsa do denunciado, vulgo “Teté”, logrou êxito em se evadir, em poder da televisão 42'', que não foi recuperada. Preso em flagrante, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia e interrogado, oportunidade em que admitiu que estava em poder de parte da res furtiva, mas alegou que o fizera a pedido de 2 “Teté”. Parte dos bens subtraídos foi devidamente apreendida e restituída à vítima, consoante se vê dos autos de exibição, apreensão e restituição de fls. 09 e 11 do IP, respectivamente. Assim agindo, presentes indícios suficientes de coautoria delitiva e prova da materialidade, o denunciado incorreu na prática da conduta prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro” [...].” (Id 64803820) III - A denúncia foi recebida em 15.04.2019 (Id. 64803822), constando da certidão de Id 64803824 que “deixei de citar Willian Viana da Silva, em virtude de ter sido informado por sua tia Jaciene, que o Réu faleceu há dois meses.” Após infrutíferas diligências com o fito de colacionar aos autos a respectiva certidão de óbito, o seu falecimento não foi confirmado, tendo o Ministério Público requerido “juntada aos autos de consulta dos endereços cadastrados em nome do denunciado WILLIAN VIANA DA SILVA junto ao SISBAJUD, SNIPER e SIEL. Em não restando frutífera a diligência supra, de logo, requeremos a citação do réu por edital, nos termos dos arts. 363 e seguintes do CPP, observando-se as disposições do art. 366 do mesmo Código, quais sejam, a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional e a decretação da prisão preventiva, para a segurança da aplicação da lei penal, acaso o denunciado não compareça aos autos nem constitua Advogado.” (Id 64803860) Posteriormente, sem análise do pleito, sobreveio sentença, em 09.05.2024, julgando extinta a punibilidade do acusado, em razão do reconhecimento da prescrição virtual (Id. 64803861). IV - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 64803861), sustentando, em suas razões, a inaplicabilidade da prescrição virtual no caso concreto e requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença vergastada e retomado o regular prosseguimento do feito. V - Razão assiste ao recorrente. Como cediço, a declaração da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, que seria aplicada ao acusado por ocasião de futura sentença condenatória, além de não possuir previsão legal, não encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. O tema, inclusive, restou pacificado através da Súmula nº 438, STJ, que estabelece: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". VI - Assim, a despeito das considerações consignadas no decisio ora objurgado, a referida modalidade de prescrição não pode ser admitida, porquanto tal providência configuraria ofensa ao princípio da não-culpabilidade, tendo em vista que o julgador, ao reconhecer a prescrição virtual, estaria presumindo uma sentença condenatória, bem como ao princípio da individualização da pena, diante da projeção de uma reprimenda provável, a qual poderia ser alterada no curso da instrução criminal. VII - Cabe ressaltar, ainda, que não se verifica a ocorrência da prescrição da pena em abstrato. Com efeito, o artigo 109, caput, do Código Penal, determina que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, seja regulada pela pena máxima em abstrato cominada para o delito. Na hipótese vertente, o fato ocorreu em 02.01.2018; a denúncia foi recebida em 15.04.2019 (Id. 64803822); o crime imputado ao acusado Willian Viana da Silva, (155, §4º, inciso I, do Código Penal), tem pena máxima em abstrato de 8 (oito) anos de reclusão, razão pela qual prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. Nesse contexto, verifica-se que, entre a data do fato (02.01.2018) e o recebimento da denúncia (15.04.2019), bem como entre esta e a presente data, não transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual tal instituto não se mostra aplicável à espécie. VIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de anular a sentença que declarou a prescrição virtual. (Id.66135255). IX - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, reformando-se a decisão extintiva impugnada para que seja retomado o prosseguimento do feito na origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0501223-06.2019.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Willian Viana da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, reformando-se a decisão extintiva impugnada para que seja retomado o regular prosseguimento do feito na origem em relação a Willian Viana da Silva, assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.